Tribunal: TJPA
Processo: 0807913-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807913-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON DE OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NOS TERMOS DO ART. 121, § 2º, III E IV DO CP. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1.

A tese de ausência de justa causa para a decretação da preventiva não encontra guarida, vez que o magistrado
a quo
a fundamentou escorreitamente, respaldado nas premissas do artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal, considerando que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas na decisão que anteriormente lhe havia concedido o direito à liberdade.

2.

Diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam, comparecimento mensal o juízo e apresentação do comprovante de endereço atualizado no prazo de 5 (cinco) dias, a manutenção da custódia preventiva do paciente se motiva no receio de risco à efetividade do processo, deduzido do não atendimento a um dever de conduta legítima e regularmente imposto.

3.

Quanto a necessidade de manutenção ou de imposição da prisão cautelar por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece,
in verbis
: “
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta
”.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ação mandamental e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

44ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 18 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
JACKSON DE OLIVEIRA DE SOUSA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal de 1988
e
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
, que revogou as medidas cautelares diversas da prisão e decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do
Processo Criminal nº 0801527-25.2021.8.14.0107
, em que fora condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio duplamente qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, III e IV do CP.

Em sua
petição inicial
, ID 19533602, o impetrante informou que o ora paciente, foi condenado à pena de
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pela
suposta
prática do
crime de homicídio duplamente qualificado
, nos autos da ação penal originária, sendo que, ao proferir a sentença, o magistrado revogou as medidas cautelares diversas da prisão e decretou a prisão preventiva, ao fundamento de que Jackson de Sousa teria se ausentado da Comarca sem dar as devidas justificativas ao Juízo, sendo decretado revel durante o processo.

Alega que o paciente é pessoa de baixa instrução e semianalfabeto, trabalhador braçal, sem histórico criminal anterior a este processo, o que destaca sua conduta ilibada. Além disso, argumenta que o homicídio é um crime ao qual todos estão sujeitos, e que as circunstâncias que levaram a essa tragédia devem ser consideradas.

Aduz que os fundamentos da sentença já não se aplicam, pois o paciente apresentou procuração do seu advogado e comprovante de endereço no processo criminal, demonstrando disposição para colaborar com a justiça.

Além disso, devido à falta de instrução, ele se mudou para Morrinhos-GO em busca de trabalho, onde atualmente reside, sendo que, no dia da sua prisão, estava retornando de um período trabalhando como servente de pedreiro fora da cidade. Ele constituiu família em Morrinhos e tem todos os documentos necessários para ser localizado pela justiça quando necessário, conforme já consta nos autos.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

Recebidos os autos, ID 19634808, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
, analisando as razões da presente impetração,
indeferiu
o pedido de liminar pretendido, solicitando as
informações
de praxe ao juízo inquinado coator, o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, e o retorno do feito à sua relatora originária, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Em ID 19751475, o juízo inquinado coator prestou as
informações
solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). Pois bem. O paciente JACKSON DE OLIVEIRA DE SOUSA, juntamente com Jéssica Santos Souza, são partes passivas na ação penal, objeto do Processo nº 0801527- 25.2021.8.14.0107. Ambos foram presos em flagrante no dia 01/10/2021, conforme Notas de culpa de IDs. 36589871, pág. 12, fl.42 (JACKSON) e 36589872, pág. 5, fl. 49, pela prática da conduta ilícita prevista no artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal, em que foi vítima Joelson Gouveia Santos. Ambas as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventiva em decisão de 02/10/2021, conforme ID 36633296, págs. 01/04, fls.77/80, mantidas em audiência de custódia no dia 04/10/2021 (ID 36798666, págs. 01/02, fls.91/92). Concluído o Inquérito Policial o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor de ambos os (as) acusados (as) JACKSON e JÉSSICA em 18/10/2021, imputando ao paciente e à acusada Jéssica a prática da conduta do artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal, ratificando a conclusão da autoridade policial (ID 38118551, págs. 01/03, fls.131/134). Em 26/10/2021, este juízo, em decisão contrária à manifestação favorável do Ministério Público, indeferiu de pedido de revogação da prisão preventiva de Jéssica Santos Sousa.
Na mesma decisão, foi recebida a petição d denúncia.
(ID 38992376, págs. 01/02, fls.139/140). Formal, pessoal e regularmente citado o ora paciente JACKSON DE OLIVEIRA DE SOUSA, por meio da Defensoria Pública, apresentou a resposta à acusação em 15/12/2021 (ID 45071796 págs. 01/02, fls.168/169). No dia seguinte, portanto, em 16/12/2021, postulou a revogação de sua prisão preventiva (ID 45298424 págs. 01/03, fls.170/172). Em decisão de 17/12/2021 foram mantidas prisões do paciente JACKSON e, também, de Jéssica, ficando a audiência de instrução a ser assinalada logo após o recesso forense (ID 45490035, págs. 01/02, fls.182/183). Despacho de 13/01/2022 designando audiência de instrução para 16/02/2022 (ID 47114475, págs. 01/02, fls.186/187). Audiência de instrução iniciada na data assinalada, mas interrompida durante o depoimento de uma testemunha ante defeito técnico nos equipamentos de videoconferência, o que resultou na redesignação da instrução para o dia 23/02/2022 (ID 50898045, págs. 01/02/ fls.233/234), data em que foi concluída toda a instrução, com apresentação das alegações finais em banca pelo Ministério Público e pela defesa do paciente JACKSON. A defesa de Jéssica pediu para formular as derradeiras alegações em forma de memoriais. Ainda na audiência foi deliberado pela manutenção das prisões de ambos os acusados (ID51827216, fls. 248). Laudo Pericial Cadavérico juntado em 14/03/2022 (ID 53943678, págs. 01/02, fls.265;266).
Decisão de 13/04/2022, pronunciado o paciente JACKSON
e da acusada Jéssica, pela prática do delito tipificado na de denúncia (ID 57817612, págs. 01/03, fls. 290/292). Em decisão de 13/07/2022 foi negado o pedido da defesa de Jéssica, no sentido de fazer a reconstituição dos fatos (ID 69807434, fl. 314). Despacho assinalando julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 07/10/202 (ID 75322795, fl. 319). Atendendo pedido do Ministério Público, foi reagendada a data do julgamento para 21/10/2022 (ID 76974561, fl. 323). Ata da Sessão do Tribunal do Júri de 21/10/2022, registrando a não realização do julgamento, o indeferimento do pedido de relaxamento da prisão de Jéssica, bem como designado o dia 28/10/2022 para o julgamento (ID 79970913, págs. 01/02, fls. 482/483 1). Em decisão de 26/10/2022, foi retirado de pauta o processo que seria julgado em 28/10/2022, bem assim concedida liberdade provisória ao paciente JACKSON e à acusada Jéssica, sob o fundamento das sucessivas remarcações de sessões de julgamento, sem, contudo, alcançar a finalidade (ID 80303611, págs. 01/02, fls. 494/495). Alvará de soltura do paciente JACKSON de 26/10/2022, contendo nele as medidas cautelares impostas (ID 80353532, págs. 01/03, fls. 499/501). Mandado de intimação do paciente JACKSON para que constituísse novo advogado ou manifestasse o interesse em ser assistido pela DPE, expedido em 28/10/2022 (ID 80534546, fl. 505). Certidão do oficial de justiça, de 04/11/2022, no sentido de que não localizou o paciente para intimação, pois não mais residia no endereço indicado nos autos (ID 81022513, fl. 509). Decisão de 05/09/2023, designando o julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 27/11/2023 (ID 99162186, págs. 01/03, fls.540/542). Sessão do Tribunal do Júri de 27/11/2023 (IDs 105104758, págs. 02/09 e fls.617/624, 105104761, fl.625, 105104763, fl. 626, 105110221, págs. 01/06, fls.627/632, págs. 01/06, fls.633/639). Sentença do julgamento do Tribunal do Júri de 27/11/2023, condenando o paciente JACKSON DE OLIVEIRA DE SOUSA, pela prática do crime do artigo 121, §2º III e IV do Código Penal, impondo pena de 15 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, negando a ele o direito de recorrer em liberdade, sendo revogada as medidas cautelares antes concedidas, sob o fundamento de que descumpriu referidas medidas (ID 105104745, págs.01/08, fls. 608/615). Na mesma sentença, a acusada Jéssica foi condenada a 18 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado. Todavia, foi a ela concedido o direito de recorrer em liberdade. Consta certidão de 28/11/2023 registrando que o paciente JACKSON vem assinando mensalmente em cumprimento às medidas cautelares (ID 105082844, fl.606). Constam, também, os registros das assinaturas de comparecimento de JACKSON em Juízo, mês a mês, desde 28/10/2022 até 13/11/2023 (ID 105082845, fl.697). Observando que, anteriormente, em 05/09/2023, a Secretaria atesta na certidão de ID. 100090488 - Pág. 1 que: “Certifico, para os devidos fins de direito, com base nas atribuições legais a mim conferidas, que os nacionais JACKSON DE OLIVEIRA SOUSA e JESSICA SANTOS SOUZA assinam os livros desta Secretaria, sendo o Livro nº 06, página 29 e o Livro n° 06, página 28, respectivamente. CERTIFICO, que JESSICA SANTOS SOUZA não vem assinando regularmente, tendo assinado somente duas vezes, enquanto JACKSON DE OLIVEIRA SOUSA vem assinando regularmente”. O Ministério Público, que manifestou o desejo de recorrer após a leitura da sentença ao final do julgamento, formalizou as razões da apelação em 18/12/2023, argumentando que o paciente JACKSON não confessou os fatos espontaneamente em juízo, devendo ser desconsiderada a referida atenuante. Também, pede ao TJPA a revogação da liberdade provisória de Jéssica (ID 106323730, págs. 01/07, fls.675/681). Em decisão de 01/12/2023 (ID 106323730, fl. 641), este juízo determinou a expedição de mandado de prisão preventiva para ora paciente JACKSON, além de determinar as intimações do Ministério Público e das defesas para apresentarem as respectivas razões recursais. Mandado ode prisão expedido em 01/12/2023 (ID 105382710, págs. 01/02, fls.643/644). Em 02/05/2024 o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO encaminhou a este Juízo o
Termo de Audiência de Custódia
realizada para o acusado JACKSON DE OLIVEIRA DE SOUSA em 30/ABRIL/2024, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por este juízo (ID 114765723, págs. 01/03, fls. 686/689). Em 07/05/2024 foi expedida a Guia de Recolhimento/execução para JACKSON DE OLIVEIRA DE SOUSA, devendo ser retificada quanto à pena nela registrada,
pois foi condenado a cumprir
pena de 15 anos, 7 meses e 15 de reclusão
(ID 114946676, págs. 01/03, fls. 692/694). A Guia de Execução de JACKSON foi encaminhada ao Juízo da Vara de execução Penal de Jataí/GO em 07/05/2024 (ID 114947293, fl.696 e ID 114947309, fl. 687). Em 08/05/2024, o novo advogado constituído pelo acusado JACKSON juntou procuração, ao mesmo tempo informou que apresentaria as razões recursais no TJPA. Em 09/05/2024, os autos da ação penal foram encaminhados ao E. TJPA para conhecimento e julgamento dos recursos apresentados pelas partes. (...).”

Grifei

Nesta
Superior Instância
, ID 19928225, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, não estando demonstrado nos autos o alegado constrangimento ilegal.

Com o retorno dos autos, ID 20011587, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
suscitou a minha
prevenção
para atuar nos autos, em face da
prévia distribuição
e
recebimento
do
Recurso de Apelação
peticionado nos autos da ação penal originária, a qual
acolho
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva a suspensão da decisão proferida pelo juízo inquinado coator que, em sede de sentença condenatória, revogou as medidas cautelares impostas ao paciente e decretou a sua prisão preventiva.

Após compulsar as razões suscitadas no presente remédio constitucional, entendo que a impetração ora analisada
não merece ser prosperar
, pelos motivos a seguir delineados.

É cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento cautelar definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Convém salientar, contudo, que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, verifico que
a manutenção da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe
.

Segundo informações do juízo coator, o ora paciente fora preso em flagrante no dia 01/10/2021 e denunciado pelo representante do Ministério Público pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, tipificado no
artigo 121, §2º, III e IV do CPB
.

Em decisão de 26/10/2022, foi concedida liberdade provisória ao paciente JACKSON e à acusada Jéssica, sob o fundamento das sucessivas remarcações de sessões de julgamento, sendo expedido seu Alvará de soltura no dia 26/10/2022, contendo nele as medidas cautelares impostas.

Ocorre que, em Sentença
do julgamento do Tribunal do Júri de 27/11/2023, condenando o paciente pela prática do crime do artigo 121, §2º III e IV do Código Penal, impondo pena de 15 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, sendo revogada as medidas cautelares antes concedidas, sob o fundamento de que foram descumpridas, nos seguintes termos:

“...
PRISÃO PREVENTIVA

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, revogando a liberdade provisória anteriormente deferida, em razão o descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas.

Conforme se verifica da decisão de id. 80303611 - Pág. 1 o réu Jackson de Oliveira Sousa teve sua prisão preventiva revogada, com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão nos seguintes termos: i. Comparecimento mensal em juízo para justifica suas atividades; ii. Não se ausentar da comarca sem autorização legal; iii. Recolhimento diário noturno no período das 20h00 até às 06h00min, e nos finais de semana; iv. Comparecimento a todos os atos do processo; Apresentar comprovante de endereço atualizado no prazo de 05(cinco) dias; vi. Não manter contato com testemunhas.

Contudo, verifica-se da certidão de id. 100090490 - Pág. 1 o réu deixou de comparecer de forma periódica desde juízo, não comparecendo desde agosto de 2023.

Ademais, verifica-se que não foi encontrado no endereço por ele fornecido nos autos.

Estas ocorrências evidenciam o descumprimento das cautelares diversas da prisão, de modo a ensejar a revogação da liberdade provisória anteriormente concedida.

Conforme estabelecido pela jurisprudência pátria, o descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas é suficiente para revogação da liberdade provisória e decretação da prisão preventiva (...).

Ante o exposto, na forma do art. 282, §5º do Código de Processo Penal, revogo a liberdade provisória anteriormente concedida e decreto a prisão preventiva do réu JACKSON DE OLIVEIRA DE SOUSA, para garantia de aplicação da lei penal...”

Com efeito, verifica-se que a
tese de ausência de justa causa
para a decretação da preventiva
não encontra guarida
, vez que o magistrado
a quo
a fundamentou escorreitamente, respaldado nas premissas do
artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal
, considerando que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas na decisão que anteriormente lhe havia concedido o direito à liberdade.

Observa-se, assim, que o
decisum
impugnado está devidamente fundamentado, em atenção ao
artigo 93, IX, da Constituição Federal
, estando alicerçado em elementos concretos, os quais demonstram a necessidade de decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Não restam dúvidas que,
diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão
, quais sejam,
comparecimento mensal o juízo e apresentação do comprovante de endereço atualizado no prazo de 5 (cinco) dias
(Certidões de ID 81022513 e ID 100090490 – Proc. 0801527-25.2021.8.14.0107 – PJE 1º Grau),
a manutenção da custódia preventiva do paciente se motiva no receio de risco à efetividade do processo
, deduzido do
não atendimento a um dever de conduta legítima e regularmente imposto
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO.
1.
Diante do flagrante descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, não resta alternativa senão a segregação corporal, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal
. 2. Ordem de habeas corpus denegada.
(TRF-3 HC 5033245-28.2019.4.03.0000 SP, Relator (a): Desembargador Federal MAURÍCIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 20/02/2020, 5ª Turma, Data de Publicação: DJF3 26/02/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.
Nos termos do art. 312, c/c o art. 282, §4º, do Código de Processo Penal, o descumprimento injustificado de condição da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação e negativa do direito de apelar em liberdade, não havendo falar-se em ilegalidade da prisão preventiva
. 2. Condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC 0258294-77.2018.3.00.0000 SP 2018/0258294-7, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A constrição cautelar encontra-se fundada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento de medida cautelar, uma vez que o acusado deu causa à perda de comunicação diante da descarga total da bateria do dispositivo de monitoração eletrônica e não respondeu às tentativas de contato telefônico no número cadastrado no sistema. O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Precedentes
. 2. No caso de descumprimento de medidas cautelares, o juiz pode substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º - CPP, mas as duas primeiras opções constituem apenas faculdades persuasivas do magistrado, não configurando posição exigível (direito subjetivo) do preso. 3.
Nos termos do §4º do art. 282 do Código de Processo Penal, não há necessidade de intimação da parte para a conversão da medida cautelar em prisão preventiva, em caso de descumprimento injustificado
. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no RHC 148678 MG 2021/0178034-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 – SEXTA TURMA).
Grifei

Quanto a necessidade de manutenção ou de imposição da prisão cautelar por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o
artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal
estabelece,
in verbis
: “
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta
”.

Dessa forma, verifico que a decisão ora atacada se encontra devidamente fundamentada, não havendo nos autos justificativa plausível para modificar a condição processual do paciente.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
denego-lhe
, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024